Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CRÉDITO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Havendo ilicitude no negócio jurídico ou em seu objeto, decorre a nulidade, nos termos do art. 166, inciso II, do Código Civil, devendo as partes retornar ao estado anterior a sua celebração.
2. Para que seja averiguada a eventual intermediação entre a parte recorridae as demais partes, é indispensável a oitiva das testemunhas indicadas pelo autor/apelante, com o intuito de estabelecer o correto dimensionamento da responsabilidade das partes envolvidas no negócio jurídico de mútuo em exame, sobretudo em virtude da possível ocorrência de fortuito interno no presente caso.
3. Desse modo, e a fim de melhor esclarecer a premissa adotada de que os negócios jurídicos são independentes de modo a afastar, ou não, a solidariedade entre as demandadas, o melhor caminho é reabrir a instrução probatória, na forma vindicada pelo autor/apelante.
4. No caso sob reexame, ônus a respeito da prova do fato constitutivo incumbe ao autor, nos estritos termos do art. 373, inciso I, do CPC, assegurando, também, aos demais atores processuais, os meios para provar as respectivas alegações articuladas nos autos.
5. Verificada, assim, a comprovação de fatos controvertidos, resta caracterizado o alegado cerceamento de defesa, preliminar que deve ser acolhida.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.